Tribunal: TJDFT
Processo: 0711130-97.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE EMENDA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria-DF, que, em ação de revisão contratual cumulada com indenização por dano moral, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base nos arts. 321, parágrafo único, 330, VI, e 485, I, do CPC. A sentença foi motivada pelo não atendimento das determinações de emenda da inicial, que incluíam apresentação de documentos, regularização da representação processual e detalhamento dos pedidos. O apelante, nas razões recursais, alegou que o indeferimento da gratuidade de justiça implicaria comprometimento do mínimo existencial e requereu a concessão do benefício e o regular prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a questão da gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto ao princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Neste segundo grau de jurisdição, o apelante comprova sua hipossuficiência econômica, mediante documentos constantes dos autos, especialmente demonstrativo de pagamento, razão pela qual faz jus ao deferimento da gratuidade de justiça, com efeitos ex nunc.
4. Apesar do deferimento da gratuidade, o recurso não merece ser conhecido por ausência de dialeticidade, pois as razões recursais não impugnam os fundamentos da sentença, que se baseou no descumprimento das determinações de emenda da inicial.
5. As alegações do apelante limitam-se a discutir o indeferimento da gratuidade de justiça, que não ocorreu no primeiro grau, sem qualquer enfrentamento dos fundamentos centrais que motivaram o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, o que compromete a compreensão da controvérsia e viola o dever de fundamentação recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:
O recurso de apelação deve ser conhecido apenas se atender ao princípio da dialeticidade, mediante impugnação específica dos fundamentos da sentença.